Tribunal: TJPA
Processo: 0801525-63.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801525-63.2020.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: FATIMA C DOS SANTOS EIRELI, FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, diante da ausência de manifestação da parte exequente quanto à falta de citação válida dos executados. A apelante sustenta nulidade por ausência de intimação válida de seu advogado e de intimação pessoal, bem como demonstra interesse no prosseguimento do feito mediante petição anterior requerendo diligências para localização da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado; (ii) estabelecer se houve efetivo abandono da causa diante da existência de manifestação da parte requerendo providências para o andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado pela imprensa oficial e, cumulativamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4.

A intimação pessoal da parte constitui requisito de validade da extinção do processo, não se tratando de mera formalidade, mas de garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5.

A ausência de intimação válida do advogado e da parte configura nulidade absoluta da sentença, por violação direta às garantias processuais fundamentais.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a falta de intimação pessoal da parte afasta a configuração do abandono da causa e invalida a extinção do processo.

7.

A existência de petição anterior da parte exequente requerendo diligências para citação dos executados evidencia interesse no prosseguimento do feito e afasta a premissa fática de inércia.

8.

Não se verifica comportamento omissivo apto a caracterizar abandono da causa, mas, ao contrário, atuação processual voltada ao regular andamento da execução.

9.

A sentença incorre em error in procedendo e deve ser desconstituída, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, além da intimação de seu advogado, como requisito de validade do ato. 2. A ausência de intimação pessoal da parte implica nulidade absoluta da sentença extintiva. 3. A demonstração de interesse no prosseguimento do feito afasta a caracterização de abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 272, §2º, 280, 485, III, VI e §1º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJPA, Ação Rescisória nº 0818963-56.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0820179-61.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de
FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS e FATIMA C DOS SANTOS EIRELI
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A decisão recorrida, lançada ao id 24629152, consignou que, embora instada a se manifestar acerca da ausência de citação válida para regular formação do processo, a parte exequente permaneceu inerte, evidenciando desinteresse no prosseguimento da demanda, razão pela qual o magistrado singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, deixando de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração (id 24629153), alegando, em síntese, a existência de erro de premissa fática, porquanto o Juízo a quo teria desconsiderado a petição anteriormente protocolada (id 110486586), na qual foram requeridas diligências para viabilizar a citação da parte executada, inclusive com indicação de endereço e telefone, pugnando, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado. Referidos embargos foram conhecidos e rejeitados por decisão de id 24629156, sob o fundamento de ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, entendendo o magistrado tratar-se de mero inconformismo com o conteúdo da decisão.

Em suas razões recursais (id 24629158), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de intimação válida do patrono da parte autora, uma vez que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional contendo o nome do advogado constituído, em afronta aos arts. 272, §2º, e 280 do CPC; (ii) não houve intimação pessoal da parte exequente, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC; (iii) restou comprovado nos autos o interesse no prosseguimento da demanda, diante da existência de petição anterior requerendo providências para localização e citação da parte executada; (iv) a ausência de intimação válida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (v) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido da nulidade da sentença proferida sem prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado para suprir eventual inércia; e (vi) a extinção do feito, nas circunstâncias descritas, configura indevida restrição ao direito de ação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono de causa. A análise detida dos autos e da legislação aplicável revela a existência de nulidade insanável na sentença recorrida, assistindo razão à apelante.

2.1. Da Nulidade por Ausência de Intimação Pessoal

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige o cumprimento de uma formalidade essencial, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença. Trata-se da dupla intimação: primeiro, a do advogado, pela imprensa oficial, para que dê andamento ao feito; e, caso a inércia persista, a intimação pessoal da própria parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpre, aqui, estabelecer distinção técnica relevante: a intimação do advogado constitui requisito de regularidade procedimental, enquanto a intimação pessoal da parte configura verdadeira condição de validade da extinção do processo por abandono, sendo ambas exigências cumulativas e indispensáveis.

Essa exigência está expressamente prevista no Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade da norma é clara: evitar que a parte seja surpreendida e prejudicada pela desídia de seu procurador, garantindo-lhe uma última oportunidade de demonstrar seu interesse no prosseguimento da demanda.

Tal exigência não se traduz em mero formalismo, mas consubstancia garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), assegurando à parte ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, inclusive para eventual substituição de seu patrono.

No caso em tela, os autos demonstram de forma inequívoca que tal requisito não foi cumprido. A certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial deste Tribunal (id. 24873070) é categórica ao afirmar que
não houve intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico direcionada à apelante e seu advogado
. Consequentemente, também não ocorreu a intimação pessoal da cooperativa para dar impulso ao processo.

Situação que evidencia não apenas irregularidade formal, mas verdadeira ausência de pressuposto de validade da extinção processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e rigorosa quanto à necessidade dessa formalidade, considerando-a pressuposto de validade da extinção. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

O referido entendimento amolda-se integralmente ao caso concreto, porquanto, assim como no precedente citado, não houve a indispensável intimação pessoal da parte autora, circunstância que afasta, de plano, a configuração do abandono da causa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça

segue o mesmo entendimento consolidado, anulando sentenças que desrespeitam o referido dispositivo legal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.
4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis. 6.
A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.
(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada.

Ademais, a alegação de abandono é ainda mais fragilizada pela constatação de que a apelante, de fato, peticionou nos autos (id. 110486586) antes da sentença, requerendo novas diligências para a citação da parte executada. Tal ato demonstra, inequivocamente, o seu interesse no prosseguimento do feito e afasta a premissa de inércia que fundamentou a decisão extintiva.

Desse modo, não se verifica, no caso concreto, qualquer comportamento omissivo voluntário apto a caracterizar abandono da causa, mas, ao revés, demonstração inequívoca de interesse no regular andamento do processo.

Assim, além da nulidade formal decorrente da ausência de intimação pessoal, constata-se também a inexistência material do abandono da causa, o que reforça a impropriedade da extinção do feito.

Portanto, a sentença recorrida padece de vício insanável (
error in procedendo
), por violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser desconstituída.

Trata-se, em verdade, de nulidade absoluta, decorrente da inobservância de garantia processual essencial, impondo-se sua cassação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, por manifesta violação ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à vara de origem para o seu regular processamento, com a análise da petição de id. 110486586 e o prosseguimento dos atos executórios.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026